Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente em nome da autora, condenando o réu à restituição de R$ 3.478,68, relativos à dobra dos descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, e ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral.
2. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura constante do contrato de ID 19915298 – p. 2/3, pois difere, nitidamente, da assinatura constante da Carteira de Identidade apresentada pela autora/recorrida (ID 19915280 – p. 1). Ademais, o documento de cópia da identidade que acompanha o empréstimo fraudulento (ID 19915298 – p. 4) traz divergências sobre filiação, naturalidade e, até mesmo, número de registro. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa, afastada.
3. O réu/recorrente requer a expedição de ofício ao banco Santander, para que seja juntado o comprovante de retirada de ordem de pagamento (comprovante de saque), sob o fundamento de que o valor do empréstimo teria sido disponibilizado para autora/recorrida por esse banco. Sem razão. Considerando que o contrato de empréstimo consignado foi cedido pelo Banco Mercantil ao réu/recorrente, que disponibilizou o valor do empréstimo por meio de ordem de pagamento junto ao Banco Santander, o ônus de comprovar a pretensa regularidade do saque é do réu/recorrente, sobretudo porque tem condição de produzir a aludida prova, já que, por liberalidade, direcionou a transação bancária ao Santander e, assim, deveria deter as informações pertinentes.
4. Outrossim, o réu/recorrente pleiteia a expedição de ofício ao INSS, com vistas a auferir quantos descontos foram realizados no benefício previdenciário da autora/recorrida, para verificação da ausência de repasse e limitação de eventual indenização. A princípio, tal diligência deveria ter sido requerida na origem, momento processual oportuno, e, ainda, os comprovantes dos descontos foram juntados pela autora/recorrida, conforme Relação Detalhada de Créditos de ID 19917570, 19917571, 19917572 e 19917573.
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC (súmula 297 do STJ).
6. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479, STJ). A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, porquanto se insere no risco da atividade empresarial do recorrente, razão pela qual resta configurada a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
7. No caso, restou comprovada a fraude na contratação do empréstimo consignado de ID 19915298 – p. 2/4, tendo em vista a flagrante falsificação da assinatura e as divergências de dados pessoais da autora/recorrida, além da ausência de demonstração de transferência de numerário à sua conta bancária.
8. Dessa maneira, configurada a falha na prestação do serviço, impõe-se a devolução das parcelas descontadas do benefício previdenciário da autora/recorrida, consoante determinado na r. sentença. Nada obstante, “na devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro, a repetição se dá de forma simples, ante a similitude da situação com o engano justificável (Processo: 07089662520178070007, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA)”. (Acórdão 1274806, 07094762820198070020, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Recursal, Julgado em 14/08/2020, dje: 22/09/2020).
9. O desconto de valores da pensão previdenciária da autora/recorrida, fonte do seu sustento, viola os seus direitos de personalidade, em face da angústia, aborrecimento e frustração vivenciados. O valor fixado a esse título (R$ 2000,00) é proporcional e razoável à situação da ofendida, ao dano e sua extensão, e atende ao critério da justa reparação.
10. A fixação das astreintes tem por objetivo compelir o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta – abstenção de promover descontos no benefício previdenciário da autora/recorrida -, e se dá rebus sic stantibus, podendo, portanto, seu valor ser reduzido ou majorado. Nesse passo, inexiste obrigatoriedade de fixação de limite máximo, ante a ausência de preclusão quanto à modulação do valor da multa cominatória, que poderá ser ajustada a parâmetros proporcionais e razoáveis, em hipótese de excesso.
11. Nada a prover, quanto ao pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora/recorrida em contrarrazões, ante a falta de interesse, pois não suportará qualquer prejuízo econômico, já que apenas na hipótese de o recorrente ser vencido este arcará com custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.
12. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para que a restituição se dê de forma simples. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.